Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos em razão de penhora de imóvel nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. Pretensão da embargada de cassação da sentença em virtude de cerceamento de defesa oriundo do indeferimento de produção da prova oral requerida. Pede, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência arbitrados.

2. Do cerceamento de defesa – decisão preclusa – rejeição. 2.1. A parte não interpôs recurso apropriado da decisão que saneou o processo e indeferiu a produção de prova testemunhal. 2.2. Tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo a apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil.

3. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas.

4. A fixação dos honorários no primeiro grau de jurisdição foi efetuada em consonância com o juízo de equidade e não deve ser modificada. 4.1. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa (fixado em R$ 350.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 4.3. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, o magistrado entendeu por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia de R$ 3.000,00.

5. Apelo improvido.